Tribunal: TJBA
Processo: 8004535-62.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004535-62.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SANCLER FERREIRA SANTOS

Advogado(s)
:
MARIANA RIBEIRO SANTOS, LARA CAFFE ANTUNES DE QUEIROZ

APELADO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
MANUELA DE CASTRO SOARES, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, MANUELA ROCHA GUEDES

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO, CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. PLEITO INICIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO. PRELIMINAR ALÇADA NAS CONTRARRAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DESACOLHIMENTO. MÉRITO. CONSÓRCIO DE VEÍCULO. ADESÃO À PROPOSTA. ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. CONTRATO QUE, EXPRESSAMENTE, EXCLUIU PRAZO DE CONTEMPLAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS DE FORMA IMEDIATA. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS QUE NÃO MAIS PODE OCORRER ANTES DO ENCERRAMENTO DO GRUPO OU DA CONTEMPLAÇÃO DO EXCLUÍDO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 22, 30 E 31, I, TODOS DA LEI Nº 11.795/2008, E DO ENTENDIMENTO ASSENTADO PELO STJ, NO REsp Nº 1.119.300-RS. DANOS MORAIS. CONDENAÇÃO. DESCABIMENTO.SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
8004535-62.2023.8.05.0146
, em que figuram como partes os acima identificados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.